Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou a empreitada criminosa, uma vez que, embora as investigações apontem a suspeita da coautoria do réu com o adolescente apreendido em diferentes furtos, não há provas concretas da participação do réu na subtração analisada na presente ação penal, supostamente praticada pelo menor de idade, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante.

3. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes) e no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.